Tribunal: TJPA
Processo: 0005000-66.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005000-66.2019.8.14.0028

APELANTE: LUCAS SILVA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00050006620198140028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUCAS SILVA PINHEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MODIFICADO PARA O SEMIABERTO - REINCIDÊNCIA. Impossível a absolvição quando os elementos
contidos nos autos autorizam concluir que o
Recorrente tinha ciência de que adquiriu produto
de crime.
É irrelevante a realização de exame pericial para a comprovação da potencialidade lesiva do artefato, pois basta a simples posse irregular de arma de fogo de uso permitido para a incidência do tipo penal. Admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais (SÚMULA 269 – STJ). Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00050006620198140028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUCAS SILVA PINHEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por LUCAS SILVA PINHEIRO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 180 do CP e art. 12 da lei 10.826/03, fixando-lhe as penas de 1 ano de reclusão e 10 dias multa pelo crime de receptação em regime inicialmente fechado e 1 ano de detenção e 10 dias multa em regime inicialmente semiaberto pelo crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

Narra a peça acusatória que:
“No dia 05.06.2019, o denunciado Lucas Silva Pinheiro foi preso por manter sob sua guarda uma arma de fogo tipo espingarda, cano longo, calibre 28, bem como por ocultar uma motocicleta oriunda de crime. (...) no dia mencionado policiais militares realizavam ronda, quando em dado momento foram informados por populares que em um kitnet situado na rua Castro Alves, próximo ao “motel mina de prata”, nesta cidade, havia homens armados e com motocicletas roubadas. Diante disso, os agentes públicos realizaram diligências e ao chegarem no local, constataram a presença de dois nacionais em frente ao referido kitnet, e estes, por sua vez, ao avistarem as motocicletas do Tático, empreenderam fuga. Havia também um terceiro indivíduo dentro do kitnet, o qual também se evadiu do local. Por conseguinte, a equipe policial adentrou no imóvel e encontrou uma espingarda cano longo calibre 28, sem marca e numeração aparente, além de uma motocicleta HONDA POP 100 (...), a qual havia sido furtada na tarde do dia 05.06.2019. (...) o denunciado afirmou que a arma de fogo tipo espingarda que fora encontrada no kitnet lhe pertence e que o nacional Jo do Nascimento Silva havia fugido com um revólver. Na oportunidade, Lucas ainda afirmou que havia furtado a motocicleta em companhia de Jo do Nascimento Silva e diante da situação, o denunciado foi conduzido à Seccional para adoção dos procedimentos cabíveis. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 12 de julho de 2019, ID-5822800.

Aduz o Apelante que a autoria e materialidade dos delitos não restaram comprovadas nos autos. Informa que inexistem elementos aptos a sustentar a condenação. Aponta a ausência de laudo de potencialidade lesiva da arma apreendida, alegando que este se faz indispensável, eis que se o artefato não for capaz de efetuar disparos não é arma de fogo. Aduz, por fim, que o regime inicial de cumprimento da pena foi fixado acima do que dispõe a lei. Requer a reforma da decisão.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-5822806.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão para julgamento no plenário virtual.

Belém, 02 de março de 2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00050006620198140028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUCAS SILVA PINHEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por LUCAS SILVA PINHEIRO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 180 do CP e art. 12 da lei 10.826/03, fixando-lhe as penas de 1 ano de reclusão e 10 dias multa pelo crime de receptação em regime inicialmente fechado e 1 ano de detenção e 10 dias multa em regime inicialmente semiaberto pelo crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

Informa o Apelante que inexistem elementos aptos a sustentar a condenação. Aponta a ausência de laudo de potencialidade lesiva da arma apreendida, alegando que este se faz indispensável, eis que se o artefato não for capaz de efetuar disparos, não é arma de fogo. Aduz, por fim, que o regime inicial de cumprimento da pena foi fixado acima do que dispõe o art. 33 do CP. Requer a reforma da decisão.

A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas diante dos depoimentos das testemunhas, vítima e policiais militares ouvidos em juízo, bem como do termo de apreensão e exibição de objeto, ID-5822793.

A vítima JACIARA ALVES BARRETO afirmou em sede policial, confirmando em juízo que:
“(...) deixou sua motocicleta estacionada em frente a sua residência quando dois indivíduos subtraíram a mesma; que aparentavam ser menores de idade; que a motocicleta foi encontrada pela polícia no mesmo dia; que estava quebrado um painel; que fizeram ligação direta no painel; (...).”

Os policias militares LAELTON DUTRA DE SOUZA e LAUDRUP SILVA DOS REIS afirmaram em juízo que:
“diligenciaram até o local indicado e havia três pessoas na frente da casa e ao avistarem a polícia, empreenderam fuga; que adentraram no local e encontraram uma arma de fogo tipo espingarda; que avistaram um dos fugitivos em uma árvore e o prenderam; que se tratava de um dos acusados; (...).”

O ora recorrente não logrou êxito em comprovar a origem lícita da motocicleta ou que a adquiriu sem ter conhecimento de que se tratava de produto de crime. Logo, comprovado o crime de receptação não havendo que se falar em ausência de provas nos autos. Ademais, impossível a absolvição quando os elementos
contidos nos autos, autorizam concluir que o
Recorrente tinha ciência de que adquiriu produto
de crime.

Preconiza o art. 180,
caput,
do Código Penal:

"Art. 180. Adquirir, receber, transportar,
conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou
alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou
influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira,
receba ou oculte:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e
multa."

Cumpre registrar que, para a incidência do art.
180 do CP, é necessário ter havido, anter
iormente,
um delito, o que restou demonstrado pelo termo de apreensão e exibição de objeto, ID-5822793. Logo, no crime de receptação, a
apreensão da coisa ilícita em poder do agente
leva à inversão do ônus da prova, cabendo a ele
demonstrar a licitude do bem. Não se
desincumbindo desse ônus, a condenação deve ser
mantida.

Ressalto que o Superior Tribunal de
Justiça se posicionou no sentido de que cabe à defesa
apresentar
provas acerca da origem lícita do bem encontrado em
poder do
agente nos termos do art. 156 do CPP. Eis jurisprudência que corrobora tal entendimento:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT, DO CP).
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A
DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309
DO CTB). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE
AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O
CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE
ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A
MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...)
2. A conclusão das instâncias ordinárias
está em sintonia com a jurisprudência consolidada
desta Corte, segundo a qual,
no crime de
receptação,
se o bem houver sido apreendido em
poder do paciente, caberia à defesa apresentar
prova acerca da origem lícita do bem ou de sua
conduta culposa, nos termos do disposto no art.
156 do Código de Processo Penal, sem que se possa
falar em inversão do ônus da prova. Precedentes
.
(...)." (HC 483.023/SC,
Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA
TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) –
(destaquei
)

Sendo assim, tendo a autoria e materialidade do
delito de receptação sido
comprovadas nos autos, não há que se falar em
absolvição por ausência de provas.

N
o que concerne ao crime previsto no art. 12 da lei n. 10.826/03, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, também comprovadas sua materialidade e autoria diante do termo de apreensão e exibição de objeto, ID-5822793, bem como diante dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do ora recorrente, conforme relatos já mencionados anteriormente.

A alegação de ausência de laudo de potencialidade lesiva da arma apreendida também não merece guarida, eis que se trata de crime de perigo abstrato, onde a probabilidade de
vir a ocorrer algum
dano, pelo mau uso da arma, acessório ou munição, é
presumido pelo
tipo penal. Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 12, DA LEI N.º 10.826/03.
POSSE DE
MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E
PERIGO
ABSTRATO. 1. O crime tipificado no artigo 12, da Le
i 10.826/03 é de mera
conduta (dispensa a ocorrência de qualquer efetivo
prejuízo para a
sociedade)
e de perigo abstrato (a probabilidade de
vir a ocorrer algum
dano, pelo mau uso da arma, acessório ou munição, é
presumido pelo
tipo penal), de sorte que a simples posse de muniçõ
es já é capaz de
configurá-lo.
(TJMG - Des. Márcílio Eustáquio Santos - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0035.11.010297-3/001 - COMA
RCA DE ARAGUARI - APELANTE(S): GLEISON
BARBOSA GOMES - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO D
O ESTADO DE MINAS GERAIS) (destaquei)

Desta forma, afasto a alegação de ausência de provas nos autos.

No que concerne ao regime de cumprimento da pena fixado pelo MM. Juízo a quo, vejamos.

A pena base atribuída para o crime previsto no art.180 do CP foi fixada em 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa, ou seja, no mínimo legal, nada havendo a ser modificado. Presentes as atenuantes da menoridade e da confissão extrajudicial, bem como a agravante da reincidência, pelo que mantenho a compensação dos institutos e a pena em 1 ano de reclusão e 10 dias multa, diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena.

Verifico que possui razão o ora Apelante, uma vez que o regime de cumprimento da pena foi fixado de forma severa. Ademais, não há violência ou grave ameaça no crime de receptação, logo, o regime pode ser mais brando, ou seja, pode ser fixado no semiaberto conforme enunciado da súmula 269 do STJ,
in verbis
: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Quanto ao delito previsto no art. 12 da lei 10.826/03, mantenho a pena base no mínimo legal. Presentes as atenuantes da menoridade e da confissão extrajudicial, bem como a agravante da reincidência, pelo que mantenho a compensação dos institutos e a pena em 1 ano de detenção e 10 dias multa, diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena. Mantenho ainda o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para modificar o regime inicial de cumprimento da pena no crime previsto no art. 180, do CP, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 12/04/2022